Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CODEVEDORA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO DE PRAZO SUSPENSIVO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIM DO PRAZO SUSPENSIVO QUE SE INAUGURA APÓS A TENTATIVA INFRUTÍFERA DE PENHORA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES REALIZADA DEPOIS DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. TEMA 566, STJ.
1. Não realizada a citação, por força dos mecanismos inerentes à prestação jurisdicional, incide a orientação emanada da Súmula 106, do colendo STJ, circunstância que enseja óbice ao reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. A interrupção do prazo prescricional, por constituir marco que inaugura nova contagem, obsta a incidência de prazos suspensivos de prescrição que tenham se implementado anteriormente ao citado fato processual.
3. Conforme definiu o colendo STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, “nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução”. Após o transcurso integral do prazo suspensivo, sem que sejam encontrados bens dos devedores, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente.
4. Agravo de instrumento não provido.